Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001080-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAILSON DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIDICADO E ADULTERAÇÃO SINAL AUTOMOTOR. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO APÓS MAIS DE UM ANO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO (ART. 129, I, CF/88). AFRONTA AOS ARTS. 282, §2º, E 311 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS (ART. 315, §2º, CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF E DA CNH. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO MENOS GRAVOSO APTO A ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de MAILSON DE JESUS DOS SANTOS contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Valença/BA que, nos autos da Ação Penal n.º 8000037-33.2023.8.05.0271, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente e impôs medidas cautelares atípicas consistentes na suspensão do CPF e da CNH. Narram os autos que no dia 19/05/2021, por volta das 08h, no Centro de Valença/BA, o paciente MAILSON DE JESUS DOS SANTOS subtraiu para si uma motocicleta, honda biz, cor preta, placa JPU 6643, de propriedade da vítima DELMA CORREIA DOS SANTOS RICCIO, que estava estacionada no calçadão, levando-a para cidade de Taperoá-BA, oportunidade em que substituiu a placa original por outra PLD 0698. A vítima deixou sua moto estacionada no calçadão, em frente ao Hotel Guaibim, e foi para o seu local de trabalho. Contudo, ao sair para almoçar, não encontrou o seu veículo onde havia deixado, oportunidade em que perguntou aos indivíduos que ficam no local se alguém tinha visto a moto dela. Após os indivíduos terem dito que não haviam visto a referida moto, a vítima acionou a polícia militar, e comunicou sobre o furto da sua motocicleta. Ademais, relata-se ainda que a mesma repassou as informações das características de sua moto em grupos de whatsapp. No dia 20/05/2021 a vítima recebeu a informação de que haviam encontrado sua moto na cidade de Taperoá-BA. Nesse mesmo dia, ela compareceu na Delegacia de Polícia e trouxe 02 (dois) vídeos mostrando o paciente empurrando a sua motocicleta. Em sede de interrogatório policial o acusado confessou que furtou uma moto honda biz, 2005, no calçadão de Valença, por volta das 09:00 horas, ocasião em que fez uma ligação direta e saiu em direção à cidade de Taperoá. Aduziu ainda que no meio do caminho, em uma roça de cacau, ele retirou a placa antiga da moto e colocou uma nova. Por fim, o paciente confessou que há 05 (cinco) meses teria furtado uma moto honda pop, cor preta, na cidade de Taperoá/BA e que teria vendido para uma pessoa apelidada por “CUECA”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público, após a vigência da Lei n.º 13.964/2019 e em contexto de citação por edital; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de medidas cautelares atípicas, consistentes na suspensão temporária do CPF e da CNH, com fundamento no poder geral de cautela, para assegurar o comparecimento do réu e a efetividade do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição da República consagra o sistema acusatório ao atribuir ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I), vedando ao juiz a atuação de ofício na decretação de medidas cautelares pessoais. 4. A Lei n.º 13.964/2019 alterou os arts. 282, §2º, e 311 do CPP para exigir requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial como condição para a decretação da prisão preventiva, afastando a possibilidade de atuação ex officio. 5. A decretação da prisão preventiva de ofício, sem provocação do órgão acusador, configura constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado na Súmula 676 do STJ e na jurisprudência da Corte Superior. 6. A decisão que impõe prisão preventiva deve apresentar fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos fáticos atuais que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 315, §2º, do CPP. 7. A mera gravidade abstrata do delito de furto e a inércia do réu após citação por edital não constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade e da proporcionalidade. 8. O processo penal admite, em hipóteses excepcionais, a adoção de medidas cautelares atípicas, desde que fundadas no poder geral de cautela, não mais gravosas que as previstas em lei e adequadas a assegurar a efetividade da jurisdição penal. 9. A suspensão temporária do CPF e da CNH do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, revela-se medida de coerção indireta menos invasiva que a prisão, adequada e proporcional para induzir o comparecimento voluntário em juízo e viabilizar a formação válida da relação processual. 10. A medida atípica, quando motivada e proporcional, não viola o princípio da legalidade estrita, desde que respeite o favor libertatis e se mostre suficiente e idônea à tutela da situação de risco, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, viola o sistema acusatório e caracteriza constrangimento ilegal após a Lei n.º 13.964/2019." "A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em elementos atuais, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a simples citação por edital." "É admissível a imposição de medida cautelar atípica, fundada no poder geral de cautela, desde que menos gravosa que a prisão e adequada, necessária e proporcional à garantia da efetividade do processo penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 282, §2º, 311, 312, 313, 315, §2º, 319 e 366; Lei n.º 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 676; STJ, HC 874901/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, HC 73.327/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/04/2018; TJ-SC, RSE 0011818-45.2016.8.24.0033, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 11/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001080-37.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente MAILSON DE JESUS DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER em parte a Ordem de Habeas Corpus apenas para revogar a decretação da prisão preventiva em desfavor de MAILSON DE JESUS DOS SANTOS, expedindo-se o contramandado e/ou alvará de soltura, exceto se estiver preso por outro crime, através do BNMP, devendo ser mantida as demais medidas cautelares atípicas decretadas pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4